Tribunal: CARF
Processo: 11080.731800/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731800/2017-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.951 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
SWISSPORT BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/07/2012
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE RECONHECIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DECISÃO COM
TRÂNSITO EM JULGADO
O STF reconheceu a repercussão geral acerca da alegação de
inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da compensação,
cuja decisão, nesse sentido, transitou em julgado, exigência regimental para
aplicação de precedentes do STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 108-018.731, proferido pela
1a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que julgou, por unanimidade
de votos, procedente em parte a impugnação apresentada pela recorrente, para cancelar a multa
isolada, por compensação não homologada, no valor de R$ 49.861,26, e manter a parcela
remanescente no valor de R$ 31.956,60 (fls. 191/194).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731800/2017-04
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.951 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731800/2017-04

Versa sobre aplicação de multa isolada, por compensação não homologada, cuja
notificação foi lavrada em 05/09/2017, pela Delegacia de Administração Tributária – Derat São
Paulo/SP, para constituir o crédito tributário no valor de R$ 81.817,85, com base nas disposições
do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações da legislação
superveniente, conforme descrito a seguir:

A multa decorre da declaração de compensação tratada no âmbito do processo no
10880.912956/2015-36, ao qual o presente se encontra juntado, cujo Despacho Decisório
Eletrônico no 099638365 de 06/04/2015, emitido na circunscrição da DRF Derat São Paulo/SP,
homologou em parte as compensações formalizadas na DCOMP no 07438.94567.240712.1.3.02-
0009, vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex. 2012, ano-calendário 2011.
Em sede de impugnação a contribuinte contestou o lançamento por estar pendente
de apreciação a manifestação de inconformidade apresentada contra o despacho decisório, tendo
em conta as disposições do § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Requereu a reabertura de prazo recursal, após a ciência da decisão naquele
processo, a juntada de documentos ou diligências, e a sustentação oral, sob pena de nulidade.
O órgão preparador não atestou a tempestividade da impugnação, mas
encaminhou o processo a julgamento em 06/02/2018.
Em
20/02/2018, foi providenciada a juntada deste ao processo
no
10880.912956/2015-36, em que apreciada a manifestação de inconformidade contra o ato de não
homologação das compensações.
A d. DRJ, por sua vez, deu repercussão à decisão prolatada, nos autos da
compensação, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, para
reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex. 2012, ano-calendário 2011, no valor total
de R$ 842.965,40, validando-se a parcela remanescente, do crédito no valor de R$ 94.478,94,
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.951 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731800/2017-04

assim, julgou PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, para cancelar a multa isolada, por
compensação não homologada, no valor de R$ 49.861,26, e manter a parcela remanescente no
valor de R$ 31.956,60.
DO RECURSO
Regularmente cientificada, eletronicamente em 4.1.2022 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 200), apresentou Recurso Voluntário, em 1.2.2022, assim
manejado (fls. 204/209).
Em consonância com o disposto na Impugnação apresentada nos autos pela
Recorrente, utiliza-se como fundamento para autuação o § 17, do art. 74 da Lei n° 9.430/1996.
Defendeu a suspensão da exigibilidade da multa (que não teria sido promovida)
enquanto o processo encontra-se pendente de julgamento, independentemente da apresentação de
impugnação.
Nesse sentido, tendo a Recorrente apresentado Manifestação de Inconformidade no
Processo de Crédito n° 10880.912956/2015-36, já deveria ter sido decretada a sua
suspensão, algo que o acórdão, apesar de se manifestar em consonância com o disposto,
não realizou.
Asseverou que o art. 151 do Código Tributário Nacional, em seu inciso III, prevê
a suspensão de crédito tributário enquanto o processo administrativo ainda estiver em sede
recursal, destacando precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”),
no qual consolida-se o entendimento de que a multa isolada decorrente de não
homologação de compensação deve ser suspensa até que seja proferida decisão
definitiva, haja vista que o seu valor depende do valor final do crédito compensado, ou
não.
Para concluir pela não cobrança da multa:
Dessa maneira, tendo em vista que tanto o presente processo, quando o Processo de
Crédito n° 10880.912956/2015-36 ainda se encontram em sede recursal, entende-se que
não haveria nenhum respaldo legal a cobrança de multa por compensação não
homologada, haja vista que o ainda não foi concluída a discussão referente a
compensação especialmente ao considerarmos que o pedido já foi parcialmente
homologado.
DO PEDIDO
16. Ante o exposto, é a presente requerer:
(i) O recebimento e regular processamento do presente Recurso Voluntário,
extinguindo-se por completo o lançamento, e, consequentemente, a multa isolada; e
(ii) Requer ainda que seja realizado o julgamento do Recurso Voluntário protocolado
em 26/01/2022, e considerado a remota possibilidade deste ser julgado improcedente,
seja então aberto novo prazo para que a RECORRENTE se manifeste.
17. Por fim, requer que todas as intimações publicadas na impressa oficial acerca deste
processo administrativo sejam realizadas em nome do Advogado Thiago Rufalco
Medaglia, inscrito na OAB/SP sob no 222.541.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.951 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731800/2017-04

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SWISSPORT BRASIL LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA MULTA
Sem maiores delongas, face à singeleza do debate, destaco que a multa isolada
pela não homologação da compensação encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
No caso concreto, aplicou-se a multa combatida em razão da não homologação da
compensação nos autos do processo no 10880.912956/2015-36, igualmente de minha relatoria,
ocasião em que este colegiado decidiu pela manutenção da não homologação, devendo, assim,
ser mantida também a exigência da multa isolada.
Contudo, tal exigência não pode prosperar, ante a inconstitucionalidade dos
dispositivos legais que lhe davam supedâneo. Vejamos.
DA DECISÃO DO STF
Em decisão, mais que recente, o Supremo Tribunal Federal – STF, analisando o
RE no 796.939, reconheceu a repercussão geral, da matéria que ora se debate, sob o tema 736,
nos seguintes termos:
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os
casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das
declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.951 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731800/2017-04

Nesta seara, em 27/03/2023 publicou-se a Ata de Julgamento no DJE, cuja
decisão foi pela inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996,
incluídos pela Lei federal 12.249/2010:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Assim, nos termos do art. 62 da Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, que
aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), afasta-
se a aplicação do dispositivo que fundamentava a aplicação da multa atacada, via de
consequência a mesma deve ser cancelada:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e)
Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.951 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731800/2017-04

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Diante do reconhecimento da insubsistência da multa aplicada, os demais
argumentos do recorrente perdem o seu objeto, pelo que deixo de apreciá-los.
CONCLUSÃO
De todo exposto, a multa aplicada deve ser cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 218
DF CARF MF
Original